Tribunal: STF
Processo: ARE 1519635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLEITO AUTORAL DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO $82? DO ART. 94 DA LEI COMPLEMENTAR 113/2005. NÃO OCORRÊNCIA. PLENA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO NO ATO DA APOSENTADORIA. NÃO OCORRÉNCIA.AUSÉNCIA DE NORMA VÁLIDA QUE IMUNIZE DE MODO ABSOLUTO A TRIBUTAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL À DIREITO NÃO ADQUIRIDO DE APOSENTADO. PLEITO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE os PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE ULTRAPASSEM O LIMITE MÁXIMO DO TETO DE BENEFÍCIOS DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS E PROVENTOS QUE SUPERAR O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE QUANDO EVIDENCIADO e DÉFICIT ATUARIAL.INTELIGÉNCIA DO ART. 94 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 113/2005. REGIME DE PREVIDÊNCIA DE CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1.Recurso adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, 83º, do CPC não é absoluta, não vejo, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defiro a gratuidade em favor da parte autora.



    2. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    3. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, por entender que a norma do 82º, do art. 94 da Lei Complementar Estadual 113/2005 é inconstitucional, por, entre outras razões, violação da Emenda Constitucional nº 41, posto que sua intenção é buscar “proteger os aposentados e pensionistas estipulando a cobrança somente sobre os valores que ultrapassassem o teto estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência.”



    4. Segue argumentando que o dispositivo lesa os aposentados e pensionistas do Estado de Sergipe, pois aumenta a base para o cálculo condicional da contribuição, qual seja, as parcelas que superam o valor do salário-mínimo vigente. 5. Por fim, argumenta que a declaração de inconstitucionalidade encontra amparo no Julgamento da ADI 3.105/DF, onde o STF analisou o parágrafo único do art. 4º da Emenda, declarando-o inconstitucional, uma vez que as imunidades criadas pela Constituição (art. 40, S 18? e art. 195, inciso Il) deveriam ser aplicadas a todos os Segurados, não cabendo qualquer limitação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.



    6. Arecorrida, defende que a matéria de que trata o presente feito foi afetada pelo STF ao Julgar ARE 875.958, como matéria de repercussão geral, tendo sido fixado como tese do Tema 933. Para tanto, afirma que a alíquota previdenciária e ampliação da base de cálculo do tributo realizado no RPPS foi operada em decorrência de criterioso estudo atuarial. Defende que a alteração legislativa encontra-se em conformidade com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2013 ao art. 149, 881º e da CF, os quais autorizam, expressamente, que a contribuição previdenciária incida sobre o valor dos proventos e de pensões que superem o salário-mínimo enquanto houver déficit atuarial. Seguiu sustentando que a base de cálculo da contribuição previdenciária instituída pela nova redação do art. 94, 82? da LCE ? 113/2005 baseou-se em avaliação atuarial realizada em março de 2019, apresentando relatório de cálculo às p. 23 dos autos de origem, e que, por ocasião da autonomia dos Estados, contida no 84º do art. 9º da EC nº 103/2019, para estabelecer alíquota inferior à dos servidores públicos da União quando da ocorrência do déficit atuarial a ser equacionado, é plenamente constitucional. Por fim, reprochou que não há efeito confiscatório de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, haja vista que o tributo tem por finalidade justamente o custeio do próprio regime.



    7. Pois bem. A vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe, regido pela Lei Complementar Estadual n.º 113/2005, encontra fundamento legal e constitucional no art. 40 da Constituição Federal, o qual traçou regras gerais dos regimes próprios. Até o advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, os servidores, uma vez aposentados e integrando o quadro de inativos, não mais recolhiam contribuição previdenciária, estando imunes a tal encargo. Contudo, com a publicação e vigência daquela Emenda Constitucional, a contribuição previdenciária passou a incidir sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidos aos servidores públicos, desde que aqueles superassem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, conforme se extrai do 818 e 821 daquele dispositivo:



    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    [...] 8 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.



    [...]



    8 21. A contribuição prevista no 8 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensáo que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdéncia social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional n? 47, de 2005)"



    8. Decerto, calcada nos fprincípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participacáo no custeio e diversidade da base de financiamento, a EC n.? 41/2003 alterou o art. 40 da Constituicáo Federal/88, a fim de permitir a incidéncia de contribuição previdenciária nos valores recebidos pelos aposentados e pensionistas vinculados ao RGPS, uma vez que, com a EC 03/1993, apenas os servidores ativos contribuíam com o sistema.



    9. Em verdade, o que se fez, mediante a edição do referido art. 4?Cº da EC n? 41/03, foi estender a contribuição previdenciária a um grupo de pessoas sobre o qual até então ela não incidia. A propósito, inclusive, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional e válida a referida Emenda Constitucional, por meio do julgamento da ADI n.º 3.105-DF, cuja ementa transcrevo a seguir:



    EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeicáo à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, Ile 8 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC n? 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídicosubjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição — previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, Ile S 6º, e 201, caput da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, 8 únic, | e Il). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, S Único, I e Il, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, 8 1º, e 150, Il, cc. art. 5º, caput e S 1?, e 60, 8 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, S 18. São inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do S único, incisos | e Il, do art. 4? da Emenda Constitucional n? 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronüncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, 8 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda (ADI 3105, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00004 EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203).



    10. Conforme o mesmo precedente, são inconstitucionais somente as expressões que estabeleciam base de cálculo diferenciada (incisos | e Il do parágrafo único do art. 4º da EC 41/2003), permanecendo hígida e válida a autorização legal de cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos.



    11. Nesse contexto, sendo da competência do Estado de Sergipe a deliberação sobre a regulamentação do custeio do seu sistema previdenciário, aquele elaborou a Lei Complementar n.º 113/2005, onde prevê, em seu art. 94, que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a parte de proventos de aposentadorias de segurados civis, ou de reforma ou transferência para reserva remunerada, de segurados militares, e respectivas pensões, concedidas pelo regime de que trata esta Lei Complementar, que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Nesse sentido:



    “Art. 94. A alíquota de contribuição dos segurados em atividade para o custeio do RPPS/SE corresponde a 13% (treze por cento), incidentes sobre a remuneração de contribuição de que trata o inciso VIII do art. 3º desta Lei Complementar, inclusive a parcela relativa ao abono anual por período de benefício, a ser descontada e recolhida pelo órgão ou entidade a que se subordinar ou vincular o segurado ativo, inclusive em caso de cessão, hipótese em que o respectivo ato deve estabelecer as condições de transferência dos correspondentes valores de responsabilidade do servidor civil, do servidor militar - policial-militar ou bombeiromilitar, e do órgão ou entidade cessionária. S 1º. Deve incidir contribuição sobre a parte de proventos de aposentadorias de segurados civis, ou de reforma ou transferência para reserva remunerada, de segurados militares, e respectivas pensões, concedidas pelo regime de que trata esta Lei Complementar, que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.”



    12. Dessa forma, evidente que a Carta Magna autorizou que os aposentados e pensionistas do RPPS paguem contribuições previdenciárias sobre os seus proventos e pensões, mas apenas sobre a parcela que exceda ao teto do RGPS, com a mesma alíquota dos ativos.



    13. Por sua vez, a discussão dos autos de origem diz respeito ao alargamento da base de cálculo da contribuição previdenciária quando houver déficit atuarialno RPPS/SE.



    14. Registre-se que a Lei estabeleceu uma situação excepcional ao alterar a redação do 8 2º do art. 94 da LC 113/2005. Vejamos: “Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superar o valor do salário-mínimo vigente.”



    15. Portanto, ao compulsar os autos, uma vez observado que não há controvérsia acerca da (inexistência de déficit atuarial, coaduno, então, com a sentença de piso, quando argumenta que “se houvesse de se discutir a constitucionalidade, deveria ser questionada a da própria emenda, fruto do poder constituinte reformador.”



    16. Com efeito, vislumbro queéconstitucional a previsão de se exigir contribuição previdenciária dos beneficiários de aposentadorias e pensões, posto que, no ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad eternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. Portanto, observando que o déficit atuarial no regime próprio de previdência, revela-se como dado objetivo, cuja finalidade última é a preservação do próprio modelo contributivo e solidário previsto no artigo 40, da Constituição Federal, reputo não haver, portanto, inconstitucionalidade na alteração trazida pelo S 2? do art. 94 da LC n? 113/2005, pois a regra encontra guarida no permissivo constitucional contemplado pela EC 103/2019, na redação dada ao 149, S 1?- A, CF, conforme sedimentado na sentença de piso.



    17. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constato que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscrevese os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    18. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos. 



    19. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, restando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida.



    20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n? 12.153/2009. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 18º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente